Tribunal: STF
Processo: AI 110802
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-21
Data de publicação: 1986-10-21

Ementa:
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI N. 500/74, DO ESTADO DE SÃO PAULO.
HIPÓTESE EM QUE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO FOI INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO
PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO.
EFEITOS QUANTO AO RECONHECIMENTO DA JUSTIÇA COMPETENTE, EM FACE DAS
PECULIARIDADES DO CASO.
AGRG IMPROVIDO.